Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733454-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ECAP Engenharia Ltda (embargante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução no 0706769-10.2025.8.07.0010, opostos pelo agravante em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE JARDIN 01 (ID 243192364 da origem). Em suas razões recursais (ID 75040467), sustenta que foi indevidamente incluída no polo passivo da execução, sob o fundamento de que, na qualidade de credora fiduciária do imóvel objeto da cobrança condominial, seria responsável pelas respectivas despesas. Informa que, na origem, estão sendo executadas as despesas condominiais do imóvel denominado Unidade n.o 18, Conjunto 02, Residencial Le Jardim, Setor Habitacional Tororó. Informa que, esgotados os meios de busca de bens penhoráveis do devedor, foi postulada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Informa que o juízo de origem determinou a inclusão da credora fiduciária no polo passivo da execução. Aduz que não houve a consolidação da propriedade plena nem a imissão na posse do bem, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos encargos condominiais anteriores, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/97 e do art. 1.368-B do Código Civil. Afirma que o imóvel permanece vinculado ao contrato de alienação fiduciária, servindo como garantia suficiente para assegurar o juízo, e que a manutenção da execução contra si representa risco concreto de constrição indevida de bens essenciais à continuidade das atividades empresariais. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou o regime jurídico que rege a alienação fiduciária, que impõe ao devedor fiduciante o dever de pagar as taxas condominiais. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há responsabilidade do credor fiduciário antes da consolidação da propriedade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 75043998). Em decisão (ID 75297276), esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Na petição de ID 75415924, a agravante noticiou que, apesar do deferimento do efeito suspensivo aos embargos, foi deferida na origem a penhora de bens do agravante. Em decisão (ID 75462001), foi determinado que se aguardasse a análise do pedido de desbloqueio de bens na origem. Contrarrazões no ID 75962408 pelo não provimento do recurso. No ID 77057337 foi noticiada a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório necessário. Decido. Conforme se observa do documento de ID 77057338, o processo de origem (0706097-70.2023.8.07.0010) foi sentenciado em 03/10/2025, tendo sido julgados improcedentes os embargos à execução. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. (...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora